Tribunal: STF
Processo: Rcl 36526
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Em 27 de novembro de 2019, intimei a parte reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informasse o endereço correto da beneficiária, a fim de que sua citação fosse concretizada, haja vista informação prestada pelos Correios de que não existe o número indicado no endereço apontado nos autos como domicílio da beneficiária Maria Celeste Nascimento da Silva.
    A parte reclamante apresentou, no bojo da Petição STF 79.399/2019, o endereço da advogada constituída pela parte no processo de origem, razão pela qual determinei, em 04/02/2020, a intimação da referida advogada para que informasse o endereço correto da beneficiária, contudo, não houve manifestação quanto ao que solicitado (Doc. 37). 
    Ex positis, diante de tal cenário, DETERMINO a expedição de carta de ordem ao Tribunal Superior do Trabalho, para que a citação da beneficiária Maria Celeste Nascimento da Silva realize-se por intermédio de Oficial de Justiça, nos termos do artigo 249 do Código de Processo Civil, mediante o recolhimento das diligências cabíveis perante o tribunal de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente